Tribunal: STF
Processo: AP 277
Classe: AP
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-17
Data de publicação: 1982-12-17

Ementa:
- Ação Penal. Acidente de trânsito, com vítimas, seguido de disparos de
arma de fogo, do motorista de um dos veículos, contra o motorista de
veículo de transporte coletivo de passageiros, envolvido no evento.
Denúncia por crime de lesões corporais culposas (três vezes) e por tentativa de
homicídio, em concurso material. Responsabilidade do denunciado pelo
acidente de trânsito. Procedência da denúncia, quanto ao  crime de
lesões culposas na pessoa do passageiro de um dos veículos sinistrados
(C.P., art. 129, § 6º). Perdão judicial, em favor do réu, previsto no
art. 129, § 8º, do C.P., quanto às lesões sofridas, pela esposa e filha
do denunciado, no acidente, em que o acusado, também, sofreu
ferimentos. Procedência, em parte, da denúncia, no que respeita
aos disparos, contra o motorista do ônibus acidentado, classificando-se
o crime de tentativa de homicídio, para lesões corporais dolosas (C.P.,
art. 129, caput), por reconhecer-se, por maioria de votos, configurada
desistência voluntária (C.P., art. 13) da consumação do delito.
Denúncia procedente, em parte, para condenar-se o réu a nove meses de
detenção, sendo sete meses, por lesões dolosas (C.P., art. 129, caput),
na pessoa do motorista do ônibus, e dois meses, por lesões culposas
(C.P., art.129, § 6º), na pessoa de passageiro de um dos veículos
acidentados.
Réu primário e de bons antecedentes. Concessão do benefício da
suspensão condicional da execução da pena, por dois anos.